Tribunal: TJMT
Processo: 0013846-78.2012.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013846-78.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), SILVANA APARECIDA TRICHES - CPF: 531.498.239-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - EMPRÉSTIMO ROTATIVO - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - ALEGADO ERRO - MATERIAL NOMENCLATURA VARA DE ORIGEM - VERIFICADO - SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 0013846-78.2012.8.11.0003

Embargante
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

Embargado
:
Silvana Aparecida Triches

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo do ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - EMPRÉSTIMO ROTATIVO - CARTÃO DE CRÉDITO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELA EXEQUENTE - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

Embargos
(Id. 141594666): Alega que o acórdão é omisso com relação ao pedido de retorno dos autos à origem, para realização de penhora
online
nas contas de titularidade da executada.

Ainda, aduz que o acórdão contém erro material quanto à nomenclatura da vara de origem do processo, que afirma ter andamento na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis e não de Cuiabá.

Pugna pelo provimento do recurso, para que retorne a ação de execução à origem, com determinação para realização de penhora
online
em contas de titularidade da executada, via sistema
sisbajud
, bem como para que seja modificada a nomenclatura do juízo originário da demanda.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 143148662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 0013846-78.2012.8.11.0003

Embargante
:
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

Embargado
:
Silvana Aparecida Triches

V O T O

Os embargos de
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT
foram opostos a fim de sanar omissão e erro material apontados em acórdão que deu provimento ao apelo do ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

No caso, cabe registrar que se trata de sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação Monitória convertida em Execução, movida pelo ora embargante, nos moldes do artigo 485, II e III do CPC, em razão de inércia da parte autora.

Dessa forma, o pedido principal contido no apelo consiste na reforma da sentença de extinção, ao argumento de que não houve inércia da parte exequente.

Com relação ao tema, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e deu provimento ao apelo do ora embargante.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito
.

Pois bem. De notar-se que a
ação foi extinta
, nos moldes do artigo 485, II e III do CPC,
em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal
, no §1º, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo – indicar bens de propriedade da executada -, sob pena de extinção
. (...)

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
e reforma-se a sentença impugnada, a fim de
afastar a extinção
, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal da exequente, aqui apelante,
para dar prosseguimento ao processo
. (...)”.

Assim, incumbe ao embargante dar prosseguimento ao processo na origem.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Por outro lado, verifica-se a ocorrência do mencionado erro material quanto à nomenclatura da Vara de origem, porquanto é caso de sanar o vício, para que conste que o processo é originário da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos declaratórios
, apenas para sanar o erro material quanto à nomenclatura da Vara de origem, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022